Tribunal: TJSP
Processo: 1002281-56.2015.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Juízo de retratação – Ação ordinária – Policial Militar Temporário – Pretensão voltada ao reconhecimento do vínculo empregatício e o recebimento das vantagens pecuniárias a ela atinentes – V. acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da autora para julgar procedente a ação – Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Juízo de retratação – Ação ordinária – Policial Militar Temporário – Pretensão voltada ao reconhecimento do vínculo empregatício e o recebimento das vantagens pecuniárias a ela atinentes – V. acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da autora para julgar procedente a ação – Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do REsp 1.492.221/PR Tema 905/STJ e RE 870.947/SE Tema 810/STF) – Revisão do julgado original que se impõe, por força do Tema 1.114/STF – Adequação do v. acórdão para negar provimento ao recurso da autora e julgar improcedente a demanda, com adequação ao Tema no 1.114/STF, restando prejudicada a análise dos Temas no 905/STJ e 810/STF.